Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746241-82.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO contra ato administrativo imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exigência de apresentação do diploma de curso superior devidamente registrado, de modo a viabilizar a posse do impetrante no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 31/2022. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 65746529, deferiu a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança, a fim de possibilitar ao impetrante – JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO, CPF N. 007.397.261-45 -, a imediata perícia médica e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 409), assegurando-lhe a participação nas etapas supervenientes. O impetrante, no petitório acostado no ID 65992602, afirmou que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, ao argumento de que seria necessária a instauração de processo administrativo para fins de nomeação no cargo público. Destaca que o processo administrativo instaurado vem tramitando de forma morosa, o que poderá causar-lhe danos irreparáveis, dado o risco de designação para exercício do cargo em unidade escolar distante de sua residência. Pugna, dessa forma, pela intimação da autoridade apontada como coatora, para cumprimento imediato da medida liminar deferida. Consoante a certidão exarada no ID 65824176, a autoridade apontada como coato foi intimada a respeito do deferimento da medida liminar em 31/10/2024. No entanto, segundo o impetrante, até a presente data não foi dado efetivo cumprimento à determinação judicial. Dessa forma, determino a intimação da autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das alegações vertidas no ID 65992602 e apresente as justificativas para a demora no cumprimento da medida liminar deferida em favor do impetrante. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 18:20:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora